Tribunal: TJSP
Processo: 2299302-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Valinhos – Auto de Infração – Exercício de 2018 - Decisão que indeferiu o pedido de busca e constrição de veículos através do sistema RenaJud – Insurgência do Município – Acolhimento - Dever de cooperação entre os sujeitos do processo (artigo 6o do Código de Processo Civil), Recomendação no 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Valinhos – Auto de Infração – Exercício de 2018 - Decisão que indeferiu o pedido de busca e constrição de veículos através do sistema RenaJud – Insurgência do Município – Acolhimento - Dever de cooperação entre os sujeitos do processo (artigo 6o do Código de Processo Civil), Recomendação no 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça e princípio da duração razoável do processo que recomendam sejam procedidas às buscas e constrições de bens em nome de executados através dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário – Precedentes desta C. Câmara – Providência que não incumbe exclusivamente ao Município, nada justificando o indeferimento procedido em primeiro grau – Decisão reformada para autorizar a pesquisa e eventual bloqueio de bens em nome do agravado através do sistema RenaJud – RECURSO PROVIDO.